Tribunal: TJSP
Processo: 2259531-28.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACORDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento. A Embargante alega vícios, buscando efeitos modificativos.
II. A questão em discussão consiste em verificar se há os vícios alegados que justifiquem a oposição dos embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACORDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento. A Embargante alega vícios, buscando efeitos modificativos.
II. A questão em discussão consiste em verificar se há os vícios alegados que justifiquem a oposição dos embargos de declaração.
III. Razões de Decidir. Ausência das hipóteses do art. 1022 do Código de Processo Civil. Recurso de caráter infringente. Não se verifica omissão no acórdão, mas, sim, inconformismo da parte Embargante com a decisão proferida.
IV. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado por inconformismo da parte. 2. Vícios inexistentes. Argumentos devidamente analisados no acórdão. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.